Tribunal: TJMT
Processo: 1012467-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1012467-16.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: HEITOR MANOEL ALVES DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 58339464):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DE PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES (CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA) – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A execução individual de sentença coletiva de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, não impõe a necessidade de se provar fato novo, sendo suficiente para a apuração do quantum debeatur, a elaboração de cálculos aritméticos, não havendo que se falar em liquidação por arbitramento, mas a aplicação à espécie o comando do art. 509, §2o do CPC, que permite a liquidação por simples cálculos aritméticos.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos representativos de controvérsia (tema 685), firmou entendimento no sentido de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (REsp 1370899/SP, Corte especial, DJE de 16/10/2014).
Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp Repetitivo no 1.392.245/DF), é possível, a título de correção monetária, incluir no crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença, expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado na ação de conhecimento (correção monetária plena), não configurando tal fato ofensa à coisa julgada.” (N.U. 1012467-16.2020.8.11.0000, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 23/09/2020).
O Recorrente sustenta: 1)a ilegitimidade do Ministério Público para propor o protesto interruptivo de prescrição das ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença coletiva, eis que lhe falta, também, legitimidade para assumir a ação na fase executiva de direitos individuais homogêneos patrimoniais disponíveis; 2) a pretensão discutida nos autos está prescrita; 3) há ofensa a coisa julgada, uma vez que somente podem ser beneficiados pela decisão coletiva os poupadores que possuíam contas abertas no Distrito Federal e 4) os juros moratórios devem incidir a partir da citação.
Recurso tempestivo (ID 64483972).
Contrarrazões (ID 66687978).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Analisando os autos, verifica-se que o STJ já pacificou a matéria discutida nos autos.
Verifica-se que o cumprimento de sentença que originou o Agravo de Instrumento foi proposto em razão do trânsito em julgado da ação civil pública n. 1998.01.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do Banco do Brasil S.A.
Em relação aos expurgos inflacionários decorrentes de tal sentença, o Superior Tribunal de Justiça pacificou as discussões sobre a matéria, conforme enunciado nos temas 723 e 724, in verbis:
“TEMA 723 - A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.
TEMA 724 - Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.”
Dessa forma, verifica-se que a sentença executada no cumprimento de sentença objeto do presente recurso especial é aplicável a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.
E ainda, não é necessário que a parte ou seus sucessores façam parte dos quadros associativos do IDEC, uma vez que a matéria relacionada a legitimidade ativa já transitou em julgado, constando expressamente na sentença proferida na ação civil pública.
Em relação a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores, o STJ já pacificou a questão no tema n. 887, in verbis:
“TEMA 887 - Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.”
Dessa forma, é possível a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária, como constou no acórdão recorrido, que está em conformidade com a sistemática dos recursos repetitivos.
Sobre o prazo prescricional quinquenal reconhecido no acórdão, o tema 515 já exauriu a questão, conforme tese firmada:
“TEMA 515 - No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública.”
Dessa forma, não há qualquer afronta à matéria prescricional, devendo ser mantido o posicionamento do acórdão recorrido.
Por fim, é pacífico que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, conforme previsto no tema 685:
“TEMA 685 - Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”
Diante desse quadro, não merece seguimento o recurso, neste ponto.
Da decisão em conformidade com o STJ - Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega violação ao artigo 726 do CPC, sustentando que não há falar em interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento de medida cautelar pelo Ministério Público
No entanto, no acórdão impugnado ficou consignado que:
“No que concerne à alegada ilegitimidade do Ministério Público, em que pesem as bem lançadas argumentações do agravante, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “o Ministério Público possui legitimidade para a propositura de ação cautelar de protesto, visando a interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva” (AgInt nos EDcl no REsp 1753227/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019).”
Observa-se, assim, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que “o Ministério Público possui legitimidade para propor Medida Cautelar, visando a interrupção da prescrição do prazo para o ajuizamento da execução individual.”. Nesse sentido, oportuno trazer recente julgado:
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. Ação civil pública. 2. O Ministério Público possui legitimidade para propor Medida Cautelar, visando a interrupção da prescrição do prazo para o ajuizamento da execução individual. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1753269/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019).”
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto às supostas afrontas, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso também neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.